Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-64.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004564-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio, Ensino Especial]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES COSTA - CPF: 332.975.638-18 (APELADO), TIAGO CESAR VICENTE - CPF: 382.755.688-03 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDA SOUZA DA SILVA - CPF: 403.465.308-65 (ADVOGADO), Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (APELANTE), SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CREDENCIAMENTO AO GDAE (GESTÃO DINÂMICA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR) – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATO POSTERIOR A CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO - LEGALIDADE DA CONCLUSÃO E DO CERTIFICADO
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do ensino médio, não possuindo efeito retroativo, bem como diante da boa-fé do Impetrante, que cursaram enquanto a Instituição era devidamente credenciada, devendo ser reconhecido a violação ao direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROGERIO ANTUNES COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1004564-64.2021.8.11.0041 impetrado por
ROGERIO ANTUNES COSTA
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar à autoridade Impetrada que dê autenticidade ao certificado de Ensino Médio do Impetrante apondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível arguindo não há como validar diploma expedido por estabelecimento privado ao fundamento que realizado o Processo Apuratório nº 133982/2016 foram constatadas as irregularidades e houve o descredenciamento do Centro Educacional Cuiabá – CEDUC, nos termos da lei.

Assevera que “não pode o Poder Judiciário obrigar a Administração a convalidar diploma de instituição que foi por ela descredenciada por não atender aos requisitos mínimos exigidos, pois, do contrário, exerceria a função de administrador, infringindo o princípio de separação e independência dos poderes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 131378181.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 143103654 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança vindicada
para determinar à autoridade Impetrada que dê autenticidade ao certificado de Ensino Médio do Impetrante apondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar)
.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte apelada assevera que em face da sua função de instrutor de trânsito, necessitou renovar sua credencial, quando foi solicitado vários documentos, dentre eles a declaração de escolaridade. Entretanto seu diploma não foi reconhecido pelo DETRAN/MT, ante o descredenciamento do Centro Educacional Cuiabá – CEDUC por irregularidades praticadas por seus diretores.

Aduz que o não reconhecimento de seu diploma lhe impede de renovar sua matrícula como instrutor junto ao DETRAN/MT, havendo ainda a possibilidade de ser demitido.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto ao direito ou não da parte impetrante em ter reconhecido a autenticidade do seu certificado de Ensino Médio apondo o “visto confere” e inscrição de seu nome no GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar).

No caso, a parte impetrante finalizou o ensino médio de Educação de Jovens e Adultos a Distância em 2014, conforme certificado no id. 131378172, pág. 34.

Por outro lado, o descredenciamento do Centro Educacional Cuiabá –CEDUC foi em 29 de setembro de 2016 por meio da Portaria nº 63/2016/GAG/CEE/MT.

Portanto, na data em que a parte impetrante concluiu o ensino médio a referida instituição possuía credenciamento. Aliás, conforme consta no certificado de conclusão, a referida instituição estava apta a realizar oferta especifica do ensino médio, por meio da Portaria 164/2008 – Ato 675/2014.

Aliado a isso, na Portaria nº 63/2016/GAG/CEE/MT que descredenciou a referida instituição, não registrou qualquer efeito retroativo aos atos praticados pela referida instituição.

Partindo dessas premissas, o descredenciamento da Instituição ocorreu em ato posterior a conclusão do Curso, sendo expedido regulamente o certificado, bem como não existindo efeito retroativo, razão pela qual deve ser reconhecido do direito da impetrante em ter seu curso validado.

Ademais, duvidas não há da boa-fé do impetrante que cursou na Instituição que era devidamente credenciada, não podendo ser penalizado por atos posteriores que fogem da sua alçada.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício e outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS –PROFESSOR DA REDE PÚBLICA - DE ENSINO – PONTUAÇÃO DE CANDIDATOS – CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

O ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que cursou pós-graduação, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a atribuição dos pontos.”.

(N.U 1000367-30.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. TÉRMINO EVIDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO MEC POSTERIOR À CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. VALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Iniciado o prazo recursal no dia 13/07/2020 (segunda-feira), o seu término ocorreu precisamente, em 21/08/2018 (sexta-feira). Interposta a apelação, tão somente, em 31 de agosto de 2020 (segunda-feira), o seu conhecimento esbarra na tempestividade recursal. 2. Detém legitimidade o Prefeito Municipal de Sobral, por ser a "autoridade no regular exercício das atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na inicial". 3. O autor foi aprovado, dentro das vagas, em concurso público deflagrado pelo Município de Sobral, para o qual exige Diploma de conclusão de curso superior. 4.
O ato de descredenciamento da Instituição de Ensino pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, ocorreu posteriormente a conclusão do curso, sendo expedido regulamente o Diploma, não devendo, por isso, possuir efeito retroativo, diante da boa-fé do impetrante que frequentou o curso enquanto a instituição de ensino era devidamente credenciada.
5. Recurso Apelatório não conhecido. Remessa Necessária conhecida, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer do Recurso Apelatório, ao passo que conheço da Remessa Necessária, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - APL: 00502672020208060167 CE 0050267-20.2020.8.06.0167, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA. CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO NÍVEL IV. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. BOA-FÉ. ATO DE DESCREDENCIAMENTO REALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO E ENTREGA DE CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes ( REsp 1399997/AM) - Cinge-se a questão, posta em juízo, que os Impetrantes, concluíram Curso de Mestrado, conforme Diplomar juntados às fls. 205,221, 236, 252, 267, 283, 389 e 404; junto a ISEL – Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas, a qual foi credenciada junto ao MEC através da Portaria nº 2.615, de 18 de setembro de 2002, conforme documentos juntado ás fls. 213; mas, posteriormente, descredenciada em 30 de maio de 2017, conforme documento às fls. 131; - Embora, tenha ocorrido o descredenciamento, tem-se que tal fato se deu em data posterior a conclusão do Curso de Mestrado, datado de 31 de julho de 2016, sendo o certificado entregue aos Impetrantes em 01 de agosto de 2016, em razão de que pleiteara, administrativamente progressão funcional, nos termos do art. 24 da Lei nº 018/2002; - Após preenchido os requisitos dispostos em Lei, os Impetrantes inicialmente obtivera, concessão administrativa para progressão funcional ao nível IV, sendo, no entanto, tal ato revogado pela Administração devido a posterior descredenciamento da Instituição de Ensino onde os Impetrantes cursaram o mestrado, conforme comprovado nos autos, já estando, inclusive, uma das Impetrantes, aposentada em uma "das cadeiras de professora", já no nível IV, conforme lhe foi deferido, nos termos do documento às fls. 303; -
Assim, considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé dos Impetrantes, que cursaram o mestrado, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a progressão funcional, a concessão da segurança é medida em que se impõe; - Segurança concedida em consonância com o Parecer Ministeria
l.

(TJ-AM - MS: 40016965420198040000 AM 4001696-54.2019.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023